Tribunal: TJES
Processo: 0004290-42.2018.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004290-42.2018.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROGERIO SERUTI ARAUJO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0004290-42.2018.8.08.0030

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ROGERIO SERUTI ARAUJO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E ATUAL PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, substituindo-a por medidas cautelares diversas, nos autos da ação penal por homicídio qualificado. A decisão recorrida foi proferida em 25/4/2018. O recurso foi interposto em 04/5/2018, mas só foi remetido à instância superior em abril de 2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, à luz da gravidade dos fatos e da reiteração delitiva do recorrido, estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para o restabelecimento da prisão preventiva, mesmo após o decurso de quase duas décadas desde o fato e sete anos desde a decisão que revogou a custódia.

III. Razões de decidir

A ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva esvazia a medida extrema, especialmente diante da morosidade estatal e da ausência de fatos supervenientes relevantes.

A reiteração delitiva alegada refere-se à lesão corporal decorrente de violência doméstica, sem conexão direta com o homicídio em apuração.

Os supostos descumprimentos das cautelares foram apontados apenas no parecer ministerial, após a decisão impugnada, configurando inovação recursal e vedada supressão de instância.

A decisão de retratação do juízo de origem reafirma a inexistência de risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A perda da contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, somada à ausência de elementos novos idôneos, afasta a legalidade da medida extrema. 2. A morosidade estatal na tramitação do recurso impede a restauração da custódia cautelar, por ausência de atualidade do periculum libertatis.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXI, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312 e 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 15.09.2020; STJ, HC 553.265/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0004290-42.2018.8.08.0030

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ROGERIO SERUTI ARAUJO

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L
,

em face da r. Decisão disponibilizada no
link
do Google Drive inserto no Id. 13309560, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, nos autos tombados sob o nº
0012743-70.2011.8.08.0030
, que revogou a prisão preventiva, aplicando medidas cautelares diversas.

Nas razões recursais (ID 13309560, o
Parquet
busca a reforma da decisão, afirmando que estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta dos fatos, o tempo que o recorrido ficou foragido até a sua prisão posterior em razão da prática de novo delito.

Contrarrazões (ID 13309562), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (ID 15441512).

A Procuradoria de Justiça (ID 15482337) opina pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que

“
no dia 13/06/2007, por volta das 03:00hs da manhã, o ora denunciado, agindo com animus necandi, conduziu a vítima DULCILENE PEREIRA DE SOUZA até local ermo e a executou com diversos disparos de arma de fogo na cabeça.

0 crime foi praticado por motivo torpe, já que motivado pelo fato da vítima, que era usuária de drogas, possuir dívidas com o réu, o qual gerou sua revolta fazendo com que o denunciado se vingasse daquela.

Na mesma esteira, verifica-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida pelo acusado, desarmada, de madrugada, tendo havido traição, pois o acusado ludibriou a vítima, fazendo com que acreditasse que iriam manter relações sexuais em local ermo, ocasião em que foi alvejada de inopino em região letal (cabeça e costas).”

A denúncia foi oferecida apenas no ano de 2012, com a decretação da prisão preventiva em 2015, após citação infrutífera e suspensão do processo com base no art. 366 do Código de Processo Penal.

Em
08/4/2018
o mandado de prisão preventiva foi cumprido, em razão da prisão em flagrante do recorrido pela prática de

outro crime.

Em 25/4/2018 foi proferida decisão, revogando a prisão preventiva, afirmando que o recorrido não apresentava risco à instrução ou à aplicação da lei penal. Deste modo, foram impostas medidas cautelares diversas.

Em face da referida decisão, o representante do Ministério Público Estadual interpôs o Recurso em Sentido Estrito, na data de
04/5/2018
. Contudo, a tramitação do referido recurso foi lenta, havendo a remessa dos autos a esta Instância recursal apenas em
24/4/2025
, ou seja, sete anos após a interposição do recurso, e quase 20 (vinte) anos após a prática dos fatos, configurando grave inércia estatal.

Esse cenário revela, de forma inequívoca, a
perda de contemporaneidade dos fundamentos
para
prisão preventiva
. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “
a ausência de contemporaneidade dos elementos justifica a revogação da medida extrema, notadamente após lapso temporal significativo e sem fatos novos idôneos
” (HC 598.051/SP; HC 553.265/MG).

Cumpre salientar, ainda, que a morosidade na tramitação do recurso atenta contra o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. A decretação da prisão preventiva, após quase vinte anos dos fatos, representaria afronta não apenas ao devido processo legal, mas também ao postulado da proporcionalidade, esvaziando o caráter excepcional da medida extrema.

Não se pode olvidar de que o
periculum libertatis
deve estar amparado em
elementos atuais, concretos e devidamente motivados
, não sendo admissível a reativação da segregação cautelar com base em
pressupostos pretéritos já reavaliados e superados
. A reiteração delitiva indicada na peça recursal — consistente na prisão por novo crime em 2018 — ocorreu por crime de lesão corporal, relacionado à Lei Maria da Penha (autos nº 0002009-62.2018.8.08.0047). Trata-se, portanto, de a crime de menor gravidade, cuja natureza, embora reprovável, não possui relação direta com os fundamentos da presente ação penal por homicídio qualificado. Assim, não há como atribuir a tal fato superveniente carga suficiente para justificar a segregação cautelar nestes autos, sob pena de desvirtuamento do princípio da homogeneidade.

Quanto aos
supostos descumprimentos das medidas cautelares
apontados
apenas
no
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, observa-se que tais fatos são posteriores à decisão impugnada e por isso sequer foram ventilados no Recurso em Sentido Estrito. Assim, eventual valoração direta por este Tribunal implicaria indevida
supressão de instância
, em afronta ao devido processo legal.

Ademais, a própria decisão de retratação do juízo
a quo
, exarada em
19/8/2025
, reforça o esgotamento da utilidade prática do recurso, ao reconhecer expressamente a ausência de risco concreto e atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal, reiterando a fundamentação anterior pela revogação da prisão.

Dessa forma, ainda que grave o crime imputado, o decurso de
quase duas décadas desde os fatos
, somado à ausência de fundamentos cautelares atuais e à morosidade na tramitação do recurso,
esvazia os pressupostos autorizadores da prisão preventiva
, tornando desproporcional e incompatível com o princípio da excepcionalidade das medidas constritivas a reforma da decisão recorrida.

Deste modo, a despeito da presença do
fumus comissi delicti
no relato das testemunhas, o
periculum in libertatis
resta afastado pelo decurso do tempo de
quase duas décadas
desde a prática do fato.

No atual estágio processual, a ausência de periculum libertatis contemporâneo impede a manutenção da medida constritiva, sob pena de se converter a prisão preventiva em antecipação de pena, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)